Tribunal: STF
Processo: RE 1579419
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A E SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIQUIDAÇÃO E SUCESSÃO DA EMPRESA ESTATAL. PROCEDIMENTOS DE PENHORA DE BENS E VALORES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DERSA. Sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos pelo Estado de São Paulo. Cabimento. Regime de precatórios para pagamento dos débitos judiciais da DERSA afastado nos autos do cumprimento de sentença. Tema 355 do Supremo Tribunal Federal. Aplicável. Penhora anterior à incorporação da DERSA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 19). 



    Argumenta que, “independentemente da natureza societária de direito privado, e ainda que não tivesse havido a liquidação e extinção do DERSA e sua sucessão pelo Estado de São Paulo, era plenamente aplicável, à época, o regime de pagamentos próprio das ‘Fazendas Públicas’” (fl. 17, e-doc. 19).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o V. Acórdão ‘a quo’, determinando-se que os débitos discutidos no feito, originariamente do DERSA (hoje extinto e sucedido pelo Estado de São Paulo), sejam exigidos e pagos conforme o regime constitucional de pagamento de precatórios (artigo 100 da CF), reconhecendo-se, ainda, o regime de direito dos bens públicos e dos consectários condenatórios em desapropriações, sob pena de manutenção da violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (fls. 18-19, e-doc. 19).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia referente à “penhora sobre o percentual de 10% das receitas oriundas da cobrança de tarifas nas travessias litorâneas cuja administração era da DERSA e passou a ser do Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e Transportes do Estado, dada a fase de liquidação da empresa” (l. 2, e-doc. 13), com os seguintes fundamentos:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema 355 de Repercussão Geral no sentido de que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório.



    Entendimento este plenamente aplicável ao caso dos autos, em que se discute valores em execução desde 2018, com penhora anterior à sucessão da DERSA pelo Estado de São Paulo.



    Pretende o apelante a reforma da r. sentença para o fim de ser cancelada em definitivo a penhora incidente sobre percentual dos créditos decorrentes da cobrança de tarifas nas travessias litorâneas, o que não pode prevalecer, como já decidido no cumprimento de sentença, que afastou o regime de precatórios ao caso em tela” (fl. 4, e-doc. 13).



    Como assinalado no acórdão recorrido, no julgamento do Tema 355, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” (RE n. 693.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2017). Confira-se trecho do voto:



    “(...) resta uma questão que este julgado objetiva resolver: o fato de a União suceder processualmente empresa jurídica de direito privado, tem o condão de alterar o procedimento de execução efetivado no regime anterior (artigos 730 e 731 do CPC/1973), no sentido de invalidar a penhora realizada anteriormente e exigir que a execução prossiga mediante precatório, na forma da art. 100 da CRFB? Penso que não. Como visto, o pagamento de débitos por precatórios possui a natureza jurídica de prerrogativa processual do Estado. Traduz-se no direito de não ser financeiramente executado senão por um procedimento ou regime de execução especial do débito bem mais vantajoso, que o resguarda de medidas constritivas, como penhora, arresto, sequestro, entre outras. Assim, por se tratar de um tratamento peculiar concedido à Administração Pública, a União não pode simplesmente transmudar o regime de privado para público em prejuízo dos atos jurídicos já aperfeiçoados, sugerindo a aplicação de regra constitucional que protege as atividades, bens e serviços dos entes públicos e não de empresas públicas, nem de sociedades de economia mista. Com efeito, esse privilégio não pode retroagir a período anterior à sucessão, época em que não incidia nenhum obstáculo à constrição dos bens da extinta RFFSA, apenas pelo fato de a pessoa jurídica de direito público, no caso a União, ter assumido o polo passivo da execução perpetrada contra a empresa privada. Dessa forma, o fato de a União suceder a RFFSA só tornaria obrigatória a submissão das execuções pendentes ao sistema de precatórios se houvesse previsão expressa no texto constitucional, exigindo que os pagamentos de débitos das fazendas públicas se dessem por meio desses mandados requisitórios, nas hipóteses em que houvesse a assunção de dívidas por meio da União, estados, municípios, autarquias ou fundações públicas” (fls. 12-13).



    Em processos análogos ao presente, foi adotado o mesmo entendimento por este Supremo Tribunal Federal, como se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’.



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.518.508-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.460.438-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Execução. Penhora de bens de sociedade de economia mista em liquidação. Posterior sucessão pelo estado de São Paulo. Regime de execução próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 3. Tema 355 da repercussão geral. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.405.529-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    Ao afastar, na espécie, a possibilidade de adoção do regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição da República, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial, a tese fixada no Tema 355 da repercussão geral.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou ser “desarrazoado o pedido de restituição de eventuais valores levantados. Ora cuida-se de valores devidos, decorrentes de condenação judicial sofrida há anos, cuja execução vem se arrastando há quase 10 anos” (fls. 4-5, e-doc. 18).



    Na sentença de primeiro grau, mantida no acórdão recorrido, o Juiz sentenciante, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada, assim resolveu a controvérsia:



    “Inobstante a ausência de manifestação da parte embargada, é de se considerar que a questão trazida pela Fazenda Pública em sede de embargos de terceiro, a respeito da liquidação da empresa pública e assunção da administração das operações de travessias litorâneas pelo Estado, é matéria já enfrentada por este juízo em cumprimentos de sentença no qual a DERSA foi sucumbente. 



    Inobstante, tal fator, isoladamente considerado, não elide a penhora sobre o faturamento da DERSA, ainda que a administração e responsabilidade pelo serviço de travessias de balsas seja realizado pelo Estado, por meio de seu Departamento Hidroviário. 



    Enquanto não extinta a entidade, o que ocorrerá somente após o encerramento da liquidação, subsiste à DERSA a responsabilidade pelo pagamento do débito, não havendo disposição no Decreto nº 65.262/20 quanto à transferência de receita pelos serviços assumidos pelo Estado (mas apenas a sua administração).



    Vale ressaltar, ademais, que a tentativa da Fazenda em subverter a própria determinação legal a fim de assumir os valores arrecadados como bem público, na tentativa de inviabilizar a constrição e remeter à parte embargada à fila de precatórios se mostra alheia à boa fé, já que na liquidação da empresa devem ser apurados o ativo e passivo da empresa em extinção, incluídas as receitas decorrentes da atividade administrada pelo Estado, mas não transferida em caráter definitivo enquanto ainda conservada a personalidade jurídica da DERSA. 



    Note-se que, a prevalecer a estratégia ora desenhada pela Fazenda (extinção de empresa estatal como meio de burlar os respectivos credores), o que se teria seria um autentico ato de fraude à execução que, se não vale para um devedor privado, também não há de valer quando quem deve a terceiros é o Fisco” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a forma de liquidação e sucessão da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A e os procedimentos de penhora de bens e valores, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. SOCIEDADE ANÔNIMA. DISSOLUÇÃO. ARTIGO 207 DA LEI 6.404/1976. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ A EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.484.419-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.518.508-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra sociedade de economia mista. Regime de precatórios. Atos constritivos anteriores à sucessão pelo ente público. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em que na origem se discute o cumprimento de sentença em ação de desapropriação ajuizada pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, posteriormente sucedida pelo Estado de São Paulo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a DERSA, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, estava sujeita ao regime de precatórios desde a origem de seus débitos, em razão de sua natureza jurídica, ou apenas após a sucessão pelo Estado de São Paulo; e (ii) se a decisão que reconheceu a legitimidade dos atos constritivos anteriores à sucessão afrontou diretamente a Constituição Federal ou se eventual ofensa seria apenas reflexa, além de verificar se o acolhimento da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável e o acervo probatório, entendeu que os atos constritivos realizados antes da sucessão da DERSA pelo Estado são válidos, aplicando corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 355 da repercussão geral (RE 693.112), segundo o qual é legítima a penhora sobre bens de pessoa jurídica de direito privado anterior à sucessão pelo ente público. 4. A controvérsia referente à natureza jurídica da DERSA e ao regime aplicável aos débitos anteriores à sucessão insere-se no plano infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Ademais, divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: Tema 355 da repercussão geral, Tema 253 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.518.508 AgR” (RE n. 1.564.909-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.387.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora